Tribunal: TJSP
Processo: 1030104-68.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Dano moral. Prisão preventiva. Posterior absolvição por falta de provas. Erro judiciário. Inocorrência. Prisão mantida de forma regular e consoante a legislação aplicável. Ausente a responsabilidade de indenizar do Estado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.